Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711813-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AVANT PRATICAL RESIDENCE AGRAVADO: ANDRE DE SANTANA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AVANT PRATICAL RESIDENCE contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (id. 87114587)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708185-90.2019.8.07.0020, movido em face de ANDRÉ DE SANTANA NUNES, indeferiu pedido de intimação de terceiro, locatário de imóvel do devedor, para que depositasse em juízo o valor dos aluguéis a vencer. Opostos embargos de declaração pelo ente condominial, estes restaram rejeitados (id. 87909140)[2]. Descontente, ele interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 25059884), esclarece que não pretende obrigar terceiro a adimplir a dívida do executado/agravado, “(...) mas apenas que os rendimentos mensais dele sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio principal sejam depositados no processo (...)” (p. 3). Destaca que o devedor aufere renda mensal no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) com a locação do imóvel que gerou a dívida e que a penhora de frutos e rendimento seria autorizada pelo artigo 867 do Código de Processo Civil, mormente porque, segundo a sua tese, seria medida mais eficiente e menos onerosa. Entende que os argumentos deduzidos evidenciariam a probabilidade do direito e que, diante do risco de frustração da execução, o perigo de dano estaria evidenciado. Colaciona julgados e requer, ao final, a concessão de tutela de urgência “(...) para determinar a penhora dos rendimentos mensais que o Agravado aufere com a locação do apartamento 103 do Avant Pratical Residence, com a intimação do Sr. Pedro Henrique Souza Monteiro Passos (Quadra 104, Praça Tiziu, Avant Pratical Residence, apt. 103, Águas Claras – DF, CEP 71.909- 180) para que deposite os valores em juízo (...)” (p. 8). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 25059885 e id. 25059886). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter tutela de urgência recursal para compelir terceiro, locatário de imóvel de propriedade do executado/agravado, a depositar em juízo a contrapartida financeira decorrente do contrato de locação. A partir de uma análise meramente perfunctória, própria deste momento processual incipiente, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar vindicada. Com efeito, muito embora a legislação processual autorize, em seu artigo 867, a penhora de frutos e rendimentos decorrentes de bens imóveis, a realização de diligências constritivas desta natureza deve observar as regras processuais. De fato, referido permissivo legal, conquanto tenha por objetivo assegurar a efetividade da execução, não autoriza uma ampliação subjetiva imprópria da demanda, com a intimação de terceiro estranho à lide, sem oportunizar o contraditório prévio, para que seja compelido a depositar valores em juízo em razão de dívidas de outrem. Ademais, na forma do artigo 868, § 1o, do Código de Processo Civil, a eficácia de medidas desta natureza em relação a terceiros é condicionada à averbação da determinação judicial no ofício imobiliário, o que, evidentemente, pressupõe um maior aprofundamento cognitivo para que possa ser autorizado. Desse modo, tenho que a viabilidade da medida pretendida deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, não estando presentes, neste momento, elementos que evidenciem de plano a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora